Tribunal: TJPA
Processo: 0809019-14.2021.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0809019-14.2021.8.14.0028

APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

APELADO: VALMIR SOUSA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa: Direito Civil e Processual Civil. Seguro DPVAT. Agravo Interno. Decisão monocrática. Proporcionalidade da indenização. Perícia judicial. Grau de invalidez. Ausência de nulidade. Recurso improvido.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por seguradora em face de decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo a condenação ao pagamento de indenização complementar no valor de R$ 4.050,00 a título de seguro DPVAT, acrescida de honorários advocatícios de 10%.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. (i) Verificar a validade da decisão monocrática do relator, sob alegação de ausência de amparo no art. 932, IV e V, do CPC;
(ii) Apurar se a indenização securitária foi corretamente arbitrada, em consonância com a perda funcional apurada na perícia judicial;
(iii) Analisar a suficiência do valor já pago administrativamente pela seguradora.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É legítima a decisão monocrática proferida pelo relator quando baseada em jurisprudência dominante, conforme autorizado pelo art. 932 do CPC e art. 133 do RITJPA, bem como pela Súmula 568/STJ.
4. A indenização por invalidez permanente parcial decorrente de acidente de trânsito deve observar dois critérios legais cumulativos: o percentual anatômico da perda e o grau funcional de repercussão, nos termos da Lei nº 6.194/74, com a redação dada pela Lei nº 11.945/2009.
5. No caso concreto, a perícia judicial atestou comprometimento funcional total de membro inferior, o que justifica a complementação da indenização até o limite de R$ 13.500,00.
6. A prova técnica judicial goza de presunção de veracidade, e somente pode ser afastada mediante produção de contraprova igualmente técnica, inexistente nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno improvido.
Tese de julgamento:

É válida a decisão monocrática proferida com fundamento em jurisprudência dominante, sendo incabível a alegação de nulidade quando viável o controle posterior pelo colegiado mediante agravo interno.

A indenização do seguro DPVAT deve observar a proporcionalidade entre o grau da perda anatômica e a repercussão funcional aferida judicialmente.

O laudo pericial judicial é prova suficiente para justificar a complementação da indenização, quando não impugnado tecnicamente.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, IV e V, e 85, §2º; Lei nº 6.194/1974, art. 3º, §1º; Lei nº 11.945/2009.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 474; STJ, Súmula 568; AgInt no AREsp 1.389.200/SP; AgInt no REsp 1964689/AM.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos do Agravo Interno na Apelação Cível nº 0809019-14.2021.8.14.0028, interposto por SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., contra decisão monocrática proferida pelo Exmo. Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO, que negou provimento ao recurso de apelação por ela interposto.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, mantendo-se, por seus próprios fundamentos, a decisão monocrática agravada, tudo nos termos do voto do Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. ALEX PINHEIRO CENTENO
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo interno
interposto pela
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.
(Id nº 26568427), em face de decisão monocrática proferida pelo Des. Relator que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ora agravante, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau, a qual havia condenado a seguradora ao pagamento de indenização complementar no valor de R$ 4.050,00 a título de seguro DPVAT, acrescida de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação (Id nº 21664959).

Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta, em síntese:
(i) nulidade da decisão monocrática, sob o fundamento de que o julgamento do recurso por decisão unipessoal não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 932, IV e V, do CPC, por não se tratar de matéria pacificada nem objeto de súmula ou recurso repetitivo;
(ii) erro material na decisão agravada, que teria apreciado pedido diverso do constante na apelação, pois a recorrente é a própria seguradora, e não a parte autora;
(iii) necessidade de observância da Lei nº 6.194/74, com redação da Lei nº 11.945/2009, especialmente quanto à proporcionalidade da indenização em relação ao grau de invalidez constatado, sustentando que já teria efetuado o pagamento integral da quantia devida (R$ 9.450,00), considerando o percentual de 70% referente à perda anatômica ou funcional de um dos membros inferiores;
(iv) pleiteia, ao final, a reforma da decisão monocrática, para que seja reconhecida a improcedência da ação de cobrança securitária, por ausência de diferença indenizatória a ser paga.

Certidão de Id nº 27252895 informa a ausência de manifestação das partes quanto ao despacho de Id nº 26586717.

É o relatório.

VOTO

1. Juízo de Admissibilidade

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

2. Mérito

A matéria controvertida que foi devolvida a este colegiado está restrita à análise da insurgência da seguradora contra decisão monocrática que negou provimento à sua apelação, sob os seguintes fundamentos: (i) inexistência de nulidade na decisão monocrática; e (ii) regularidade da condenação ao pagamento da indenização securitária complementar no valor de R$ 4.050,00, decorrente de invalidez permanente parcial.

a)

Preliminar:

A insurgência recursal cinge-se à alegação de que não seria cabível a decisão monocrática proferida pelo Relator, ao fundamento de que não se configurariam as hipóteses previstas nos incisos IV e V do art. 932 do Código de Processo Civil.

Sem razão, contudo, o agravante.

O ordenamento jurídico vigente autoriza expressamente o relator a decidir monocraticamente quando a matéria controvertida já estiver pacificada no âmbito do Tribunal, do Superior Tribunal de Justiça ou do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 932, incisos IV e V, alíneas “a” e “b”, do CPC. Essa faculdade encontra respaldo, ainda, no art. 133 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Além disso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento no sentido de que não há ofensa ao princípio da colegialidade quando a decisão monocrática aplica jurisprudência dominante, pois a interposição do agravo interno assegura o controle jurisdicional pelo órgão colegiado competente. Nesse sentido, destaca-se a Súmula 568/STJ, que dispõe:

“O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema.”

Conforme também já assentado pelo STJ:

“A jurisprudência deste STJ, a legislação processual (art. 932 do CPC/15 c/c a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Ademais, a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade.”

(AgInt no AREsp 1.389.200/SP, Rel. Min. MARCO BUZZI, 4ª Turma, DJe 29/03/2019).

Do mesmo modo, decidiu a Quarta Turma do STJ no julgamento do AgInt no AREsp 1595856/SP:

“O relator está autorizado a decidir singularmente recurso (artigo 932, do Código de Processo Civil de 2015). Ademais, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado competente, em sede de agravo interno.”

Portanto, é plenamente legítima a decisão monocrática proferida nestes autos, na medida em que aplicou entendimento consolidado no âmbito deste Tribunal e do STJ quanto à nulidade de contratos de cartão de crédito consignado com RMC quando ausente consentimento expresso do consumidor, sobretudo diante da ausência de prova documental clara e suficiente da contratação, em desacordo com a Instrução Normativa nº 28/2008 do INSS.

Ademais, a possibilidade de interposição do presente agravo interno, como efetivamente feito pelo agravante, assegura a reapreciação da matéria pelo colegiado e preserva integralmente o princípio do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual
não há nulidade a ser reconhecida.

b)

Mérito

Superada a preliminar de nulidade, passo à análise do mérito do agravo interno, no qual a agravante sustenta que
não seria devida qualquer complementação da indenização securitária
, sob o argumento de que já teria pago, administrativamente, o montante de R$ 9.450,00, correspondente a 70% da cobertura máxima (R$ 13.500,00), aplicável à perda anatômica ou funcional completa de um dos membros inferiores, conforme tabela anexa à Lei nº 6.194/74.

Pois bem.

É incontroverso nos autos que o autor foi vítima de acidente de trânsito em 08/05/2019, tendo sofrido lesões corporais com repercussão definitiva em seu membro inferior esquerdo. Também não há controvérsia sobre o pagamento, na via administrativa, do valor de R$ 9.450,00 a título de indenização por invalidez parcial.

O ponto nodal da controvérsia reside na adequação entre o valor pago administrativamente e o grau de invalidez efetivamente apurado judicialmente.

Foi realizada perícia médica judicial, devidamente produzida sob o crivo do contraditório, a qual atestou a existência de incapacidade permanente parcial com grau de comprometimento funcional superior ao considerado pela seguradora. O laudo pericial indicou que a vítima apresenta 100% de comprometimento funcional de um dos membros inferiores, e a sentença fundamentou-se nesse laudo para arbitrar a indenização complementar.

Importante destacar que, nos termos do §1º do art. 3º da Lei nº 6.194/74 (com redação dada pela Lei nº 11.945/2009), a indenização por invalidez parcial deve observar
dois critérios cumulativos
:

i) o percentual anatômico da perda (conforme tabela legal);
ii) o grau funcional da repercussão (leve, média, intensa ou total), o qual pode variar entre 10% a 100%.

Ou seja, o valor final da indenização securitária é obtido mediante a multiplicação do percentual da perda anatômica pelo grau funcional de repercussão, conforme tabela da Lei.

No presente caso, embora a lesão esteja corretamente classificada como “perda anatômica/funcional completa de um dos membros inferiores” (70%), a repercussão apurada foi de
100%
, e não apenas parcial ou incompleta como supunha a seguradora. Assim, o valor correto da indenização seria de R$ 13.500,00 × 70% × 100% = R$ 9.450,00 — valor que já teria sido pago, segundo sustenta a agravante.

Entretanto, a sentença de primeiro grau reconheceu, com base na prova pericial, que a repercussão funcional extrapolava o percentual considerado pela seguradora, justificando o pagamento da diferença (R$ 4.050,00), para se alcançar a quantia de R$ 13.500,00.

Ainda que a interpretação da agravante aponte a suficiência do pagamento administrativo, verifica-se, dos elementos técnicos, que a indenização paga não correspondeu integralmente ao que seria devido com base no laudo judicial — único documento produzido sob controle judicial e com presunção de imparcialidade, que atribuiu repercussão funcional total, e não parcial, à sequela apresentada.

A jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal reafirma que a conclusão pericial somente pode ser infirmada por outro elemento técnico idôneo, o que não foi trazido aos autos. O simples inconformismo da parte agravante ou a invocação de interpretação própria da tabela legal não é suficiente para afastar a presunção de veracidade e completude do laudo pericial judicial, sobretudo quando não impugnado de forma técnica.

Como bem pontuado na decisão agravada, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal tem reiteradamente decidido que a diferença entre o valor pago administrativamente e aquele efetivamente devido, segundo laudo judicial, justifica a procedência parcial do pedido de cobrança complementar do seguro DPVAT.

Por fim, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da condenação mostra-se adequada e proporcional, à luz do §2º do art. 85 do CPC, considerando o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, bem como o trabalho desenvolvido e o tempo exigido.

3. Conclusão

Diante de todo o exposto,
voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno
, mantendo-se integralmente a decisão monocrática que negou provimento à apelação da seguradora, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. ALEX PINHEIRO CENTENO
Relator

Belém, 29/07/2025